Tribunal: TJMT
Processo: 1040128-75.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040128-75.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JARDINS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.996.341/0001-12 (EMBARGANTE), JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR - CPF: 013.093.041-57 (ADVOGADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (EMBARGANTE), CARLOS FREDERICCO REINERS GAHYVA - CPF: 695.853.421-20 (EMBARGADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (EMBARGADO), WARLLEY NUNES BORGES - CPF: 053.381.946-60 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICCO REINERS GAHYVA - CPF: 695.853.421-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO -
OMISSÃO
–

VÍCIO SANADO
-
RECURSO PROVIDO.

Constatada a omissão no julgado, devem ser providos os Embargos de Declaração para saná-la.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos ao acórdão que, por maioria, negou provimento à Apelação interposta pelo ora embargante.

O recorrente aduz que o aresto foi omisso quanto à alegação de que a sentença foi
extra petita
no que tange a determinação de reparos no imóvel, pois, apesar de não haver pedido nesse sentido, foi ordenado o pagamento de valores a esse título.

Contrarrazões no Id

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Observa-se que o recorrente alegou na Apelação que a sentença é
extra petita
, uma vez que condenou os apelantes ao pagamento do reparo no imóvel quando a parte autora nada pleiteou nesse sentido.

Reconheço a ocorrência de omissão no aresto no que tange a esse argumento e passo a supri-la.

Confira-se o pleito da inicial:

a)

a citação dos Requeridos, nos endereços declinados na preambular, para purgarem a mora, ou contestarem nos termos da presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da citação,
efetivando o pagamento do débito em litígio, no importe R$ 10.369,05 (dez mil, trezentos e sessenta e nove reais e cinco centavos), acrescido de custas processuais, multa moratória de 10% (estabelecida no parágrafo primeiro, da cláusula terceira do contrato de locação), e honorários advocatícios, à razão de 20% sobre o valor da causa (estabelecido no parágrafo segundo, da cláusula terceira do contrato de locação, c/c clausula décima quarta, c/c art. 62, inciso II, alínea “d”, da Lei n°. 8.245/1991), sob pena de ser-lhe decretado o despejo compulsório,
bem como, para que no mesmo prazo apresente defesa, sob pena de revelia e confissão;

b) em tempo, a Requerente, manifesta o interesse na realização de audiência de conciliação, nos termos do art. 319, inciso VII, do Novo Código de Processo Civil, objetivando a solução amigável da questão controvertida

c) não purgando a mora, requer seja julgada totalmente procedente a presente ação,
decretando a rescisão do contrato de locação, bem como requer ainda a condenação ao pagamento dos alugueis e encargos vencidos e vincendos, estes até a data da efetiva desocupação do imóvel, acrescidos da multa moratória de 10% (estabelecida no parágrafo primeiro, da cláusula terceira do contrato de locação), honorários advocatícios, à razão de 20% sobre o valor do total do débito (estabelecido no parágrafo segundo, da cláusula terceira do contrato de locação, c/c clausula décima quarta, c/c art. 62, inciso II, alínea “d”, da Lei n°. 8.245/1991), juros, bem como, as custas processuais.

Portanto, o único pedido pecuniário foi em relação aos aluguéis, mas a sentença concedeu além para:

- CONDENAR os requeridos CARLOS FREDERICCO REINERS GAHYVA e DANIEL MELLO DOS SANTOS ao pagamento dos aluguéis vencidos nos períodos de 06/08/2019 a 06/10/2019 e entre 06/01/2020 a 03/08/2020, bem como ao adimplemento do rateio da área comum, no período de 06/08/2019 a 06/07/2020, e demais encargos devidos relativos as taxas de água, energia elétrica e IPTU, além da quitação da dívida referente aos reparos do imóvel, devendo ser corrigido pelo INPC, acrescido da multa de 10% e juros moratórios de 1% a.m” (g.n.)

Dispõe o artigo 141 do

CPC que
“O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte.

Neste caso o juiz foi além do pedido, deu mais do que fora pedido. Logo, a sentença é
ultra petita
e não deve ser anulada, mas reduzida aos limites do pedido.

Ante o exposto,
divirjo da relatora e dou provimento aos Embargos de Declaração
para prover parcialmente a Apelação e excluir da sentença a parte que determinou que os recorrentes quitassem a dívida referente aos reparos do imóvel que não foram objeto de pedido na inicial do autor/embargado
.

“Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação de despejo para:

- CONDENAR os requeridos CARLOS FREDERICCO REINERS GAHYVA e DANIEL MELLO DOS SANTOS ao pagamento dos aluguéis vencidos nos períodos de 06/08/2019 a 06/10/2019 e entre 06/01/2020 a 03/08/2020,

e entre 06/01/2020 a 03/08/2020, bem como ao adimplemento do rateio da área comum, no período de 06/08/2019 a 06/07/2020, e demais encargos devidos relativos as taxas de água, energia elétrica e IPTU
.

- CONDENO os requeridos CARLOS FREDERICCO REINERS GAHYVA e DANIEL MELLO DOS SANTOS ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, ao que os fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do que estabelecem os arts. 85, § 2º e parágrafo único do art. 86, ambos do CPC.”

Considerando que neste caso
a Apelação foi parcialmente provida
, excluo a condenação dos apelantes/embargantes na majoração dos honorários sucumbenciais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024